Tribunal: TJSP
Processo: 2269240-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Remoção de Inventariante – Inventariante que, após a substituição da advogada, vem cumprindo regularmente as determinações judiciais – Limitações físicas que não impedem o recorrido de exercer a inventariança, nada havendo nos autos a indicar prejuízo à sua higidez mental – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269240-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÉRGIO
CARDOSO, é agravado MOACYR CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269240-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.251
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2269240-63.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0001953-74.2020.8.26.0009
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Vila Prudente - 2a Vara da
Família e Sucessões)
Agravante: Sérgio Cardoso
Agravada: Moacyr Cardoso
Juiz: Henrique Maul Brasílio de Sousa
Voto n. 22.251
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de
Remoção de Inventariante
Inventariante que, após a
substituição da advogada, vem cumprindo regularmente as
determinações judiciais
Limitações físicas que não
impedem o recorrido de exercer a inventariança, nada
havendo nos autos a indicar prejuízo à sua higidez mental
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de inventário dos bens deixados por Maria Eluíza
Fogli Cardoso, em incidente de remoção de inventariante, das decisões
de fls. 217/220 e 231 (embargos de declaração), diante da improcedência
do pedido, mantendo Moacyr Cardoso na inventariança do Espólio.
Afirma
o
recorrente
que
Moacyr
Cardoso
descumpre reiteradamente os deveres de inventariante, atrasando a
apresentação das primeiras declarações a ponto de ensejar o
arquivamento do inventário, não promovendo andamento ao processo
por seis meses e mesmo após requerer o desarquivamento do feito, e ser
novamente intimado para apresentar as primeiras declarações, o
agravado quedou-se inerte, de modo que sua reiterada omissão afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269240-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.251
3
os deveres contido no art. 618 do CPC/2015, descumprindo ainda o
dever de repassar os alugueis recebidos com os imóveis, por fim, está o
agravado sem condições de exercer a inventariança, pois está com 83
anos de idade e, após fratura em coluna, passou a ficar o dia todo
acamado, dependendo de uma cuidadora para administrar o próprio
patrimônio, ao passo que o requerente conta com menos de 60 anos de
idade, gozando de plena capacidade civil para administrar o espólio.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja determinada a remoção do agravado do cargo de
inventariante, nomeando-se o agravante em seu lugar.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Preleciona Hamilton de Moraes e Barros1: "o
inventariante é a pessoa natural, nomeada pelo juiz, para administrar o
espólio, zelar por ele e defendê-lo e, ainda, para promover o inventário e
a partilha. Toca-lhe fazer a relação dos bens e dos herdeiros, cuidar dos
bens, como faria o bom chefe de família, defendê-los contra as forças da
natureza e os apetites malsãos de terceiros, até que, passada em julgado a
partilha, os entregue aos titulares do direito hereditário".
Este mesmo autor2 distingue a remoção da
destituição. Como explana: "a remoção é por falta, isto é, pela prática de
1 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de
Janeiro: Forense, p. 169.
2 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de
Janeiro: Forense, p. 194.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269240-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.251
4
ato omissivo ou comissivo, dentro do processo ou por fora dele, mas
ligado ao processo; a destituição é por fato exterior a ele, como, por
exemplo, a condenação criminal, que retira a idoneidade, e a falência,
que pode envolver inidoneidade moral ou técnica", aduzindo que:
"dúvida não poderá existir a respeito de poder o juiz remover o
inventariante, mesmo ante a quietação ou inércia dos interessados".
Quanto a remoção do inventariante, como discorre
Pontes de Miranda3, "é a eficácia sentencial que retira o cargo ao
inventariante, por haver este incorrido em falta, no exercício do cargo.
Não abrange todos os casos de destituição, porque essa pode ocorrer por
ato fora do exercício, como consequência, por exemplo, de condenação
criminal".
O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de
se manifestar favorável à remoção do inventariante, até mesmo de
ofício, pelo juiz, independentemente de requerimento dos herdeiros,
dispondo que: "AO JUIZ COMPETE SEMPRE A DIREÇÃO DO
PROCESSO, E NÃO É DE EXIGIR-SE FIQUE ELE INERTE SE
ENTENDE QUE O INVENTARIANTE VEM PROCEDENDO
INCORRETAMENTE,
PREJUDICANDO
O
PROCESSO
DE
INVENTÁRIO (RE 99567, Relator(a): Min. DÉCIO MIRANDA,
Segunda Turma, julgado em 14/06/1983, DJ 06-04-1984 PP-15107
EMENT VOL-01331-04 PP-00713 RTJ VOL-00109-02 PP-00751).
Neste sentido, é assente o Superior Tribunal de
Justiça que: "como diretor do processo (art. 125/CPC), detém o
magistrado a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante
3 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XIV, Rio de Janeiro:
Forense, 1977, p.89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269240-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22.251
5
caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a justificar a
medida, que não aqueles expressamente catalogados no art. 995 do
CPC" (REsp 1114096/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe
29/06/2009).
No caso, o agravante também quedou-se inerte após
o arquivamento do feito, sendo que foi o próprio agravado quem
requereu seu desarquivamento (fls. 125/126) e, após a substituição de
sua patrona, a quem acusa de acatar a orientação do agravante para tratar
o inventário com morosidade, apresentou as primeiras declarações em
observância à determinação judicial, apresentando às fls. 164/165
daqueles autos justificativa suficiente para o não cumprimento apenas do
Item 4.e da decisão de fls. 20/23. Ademais, o fato de o requerente ser
pessoa de idade avançada e de ter se submetido à amputação do membro
inferior, não obsta o exercício da inventariança, nada alegando o
recorrente em relação à sua higidez mental.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica